Tribunal: TJSP
Processo: 1000482-96.2022.8.26.0118
Classe: Apelação Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação de improbidade administrativa proposta pelo Município de Cananéia contra Pedro Ferreira Dias Filho, ex-prefeito, visando ao ressarcimento de danos ao erário devido à rejeição das contas de 2014 pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
Sentença que julgou procedente o

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação de improbidade administrativa proposta pelo Município de Cananéia contra Pedro Ferreira Dias Filho, ex-prefeito, visando ao ressarcimento de danos ao erário devido à rejeição das contas de 2014 pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
Sentença que julgou procedente o pedido.
Recurso de apelação do réu pela improcedência da demanda.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a pretensão de ressarcimento ao erário, baseada na rejeição das contas pelo Tribunal de Contas, é prescritível, considerando que não foi comprovado dolo na conduta do réu.
III. Razões de Decidir
3. A pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão do Tribunal de Contas é prescritível, conforme interpretação do artigo 37, §5o da Constituição Federal e precedentes do STF. Inteligência dos Temas de Repercussão Gerais 897 e 899 do STF.
4. Não há comprovação de dolo nas condutas imputadas ao réu, o que impede a caracterização de ato de improbidade administrativa e torna prescritível a pretensão de ressarcimento.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido. A pretensão de ressarcimento ao erário é prescritível, não havendo comprovação de ato doloso de improbidade administrativa.
Tese de julgamento: 1. A pretensão de ressarcimento ao erário baseada em decisão de Tribunal de Contas é prescritível. 2. A imprescritibilidade do ressarcimento ao erário depende da comprovação de ato doloso de improbidade administrativa.
Legislação Citada:
Lei 8.429/92, arts. 10 e 11, caput; art. 23, inciso I.
Constituição Federal, art. 37, §5o.
Jurisprudência Citada:
STF, Primeira Turma, ARE 1.475.101/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes.